Tribunal: TJDFT
Processo: 0751832-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ORDEM DE EMENDA. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO.
O autor não foi indiferente à ordem judicial. O evidente interesse em atendê-la justifica a prorrogação do prazo, que é dilatório, para a emenda da inicial, cujo indeferimento, nessas circunstâncias, não se harmoniza com a razoabilidade e a economia processual.